Tribunal: STF
Processo: ARE 1343376
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Eleitoral. Cassação de Mandato. Inelegibilidade. Lei Complementar 64/90. Constitucionalidade. Inteligência da ADI 4.089. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental.